Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700581-15.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CLEBER PEREIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR DO BEM EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NÃO AFASTA LESIVIDADE DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor do bem furtado é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. 3. Em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato. 4. A reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da bagatela, contudo, diante do caso concreto, deve ser observada se a medida é socialmente recomendável. 5. Considerando que o réu possui maus antecedentes e é reincidente (também por crime patrimonial), inviável a aplicação do princípio bagatelar. 6. O fato de os bens terem sido restituídos, por si só, não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de delito contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa. 7. Não se trata também da aplicação do privilégio previsto no §2o do artigo 155 do Código Penal, uma vez que, embora seja o bem de pequeno valor, o réu é reincidente, portanto, não preenche um dos requisitos objetivos (primariedade). 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, com aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a desproporcionalidade entre a lesividade da conduta que tem como objeto quantidade irrisória do produto furtado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na espécie, não existe laudo de avaliação econômica do bem, todavia, o estabelecimento vítima informou que o valor de venda de cada telha subtraída pelo acusado era de R$ 120,00 (cento e vinte reais) (ID 38184341). Como foram subtraídas duas telhas, o montante totaliza R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) valor que configura o percentual aproximado de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (14-janeiro-2022), que era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Acrescente-se que, além do valor do bem, conforme se vê da folha de antecedentes penais do réu (ID 38184354, p. 6/32), constata-se que ele possui duas condenações com trânsito em julgado anterior ao delito ora analisado, inclusive, uma delas, por crime patrimonial (trânsito em julgado em outubro de 2020)” (ID 40589988). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto durante o repouso noturno, por agente que ostenta diversas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, não se mostra compatível com o reconhecimento da bagatela. 2. Não basta que o autor da conduta típica e ilícita seja imputável e tenha potencial conhecimento da ilicitude, sendo necessário, ainda, que, nas circunstâncias concretas, o agente tivesse a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento. (...) 4. Para afastar tal conclusão seria necessário revolver todo o conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Ainda, o fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não justifica sua absolvição por inexigência de conduta diversa. 5. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 736.820/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025